Tribunal: TJDFT
Processo: 0730723-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL. RECUSA INDEVIDA. PACIENTE ONCOLÓGICO. ROL DA ANS. LEI No 14.454/2022. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para obrigar plano de saúde a custear terapia nutricional parenteral manipulada, em regime ambulatorial, por 90 dias, prorrogáveis conforme necessidade clínica. A agravante sustenta ausência de cobertura contratual e exclusão do procedimento do rol da ANS, requerendo a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento prescrito por médico assistente, não incluído no rol da ANS, diante da gravidade do quadro clínico e da urgência terapêutica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O relatório médico indica que a paciente apresenta neoplasia maligna de ovário com infiltração tumoral e compressão intestinal, em estado de desnutrição grave, sendo imprescindível a terapia nutricional parenteral manipulada para garantir sua sobrevida, conforme diretrizes clínicas.
4. A prescrição médica fundamentada, baseada em evidências científicas e necessidade clínica urgente, prevalece sobre a negativa administrativa da operadora.
5. A Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/98, estabelece que o rol da ANS não é taxativo, devendo ser autorizados procedimentos com eficácia comprovada e prescrição médica justificada. Da mesma forma segue a jurisprudência ao admitir a cobertura, a título excepcional, quando não existir substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos.
6. O tratamento por terapia de nutrição parenteral periférica em regime ambulatorial deve ser garantido ao beneficiário de plano de saúde que necessite de intervenção nutricional em regime de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Lei no 14.454/2022 estabelece que o rol da ANS não é taxativo, autorizando procedimentos com eficácia comprovada e prescrição médica justificada. 4. A cobertura de tratamento prescrito é obrigatória quando há risco à vida e ausência de alternativa terapêutica eficaz."
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.454/2022, art. 10, §13; Lei no 9.656/98, art. 10, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 0703752-93.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 25/06/2025, p. 14/07/2025. TJDFT, Acórdão 0726391-42.2024.8.07.0000, Rela. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 21/11/2024, p. 04/12/2024.